Tribunal: TJPA
Processo: 0819615-73.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9556 - Convolação de recuperação judicial em falência
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819615-73.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

INTERESSADO: EMERSON REIS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA RECUPERANDA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. REQUERIMENTO DE REFORMA DO
DECISUM
PARA RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM E REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
ALTERANDO O QUADRO FÁTICO PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO. TORNADA SEM EFEITO PELO PRÓPRIO JUÍZO
A QUO
A DECISÃO QUE ENSEJOU A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CONFIGURA-SE A PERDA DE OBJETO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento interposto, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
,

em face de decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial por ela proposta
(Processo n.º 0815179-75.2022.8.14.0301)
, decretou a falência da empresa em 07/12/2023,
in verbis
(Num. 17443537):

“Nesta linha, considerando os indícios de falta de condições da Recuperanda em continuar a exercer suas atividades comerciais e, por conseguinte prover recursos para saldar os débitos, é que nos termos arts. 61, § 1º; e 73, VI, da Lei n. 11.101/05,
DECRETO A FALÊNCIA
da Empresa PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA, CNPJ nº 04.113.174/0001-11.

1- Fixo o termo legal (art. 99, II), nos 90 (noventa) dias anteriores ao primeiro protesto; determinando à Falida, nos termos do que dispõe o art. 99, III, LF, que apresente no prazo máximo de 5 (cinco) dias, relação nominal dos credores, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos, sob pena de desobediência e multa de até 20% sob o valor da causa.

2- Determino, nos termos do art. 99, V, a suspensão de todas as ações ou execuções contra a falida (empresa), ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 1º e 2º do art. 6º da mesma Lei, ficando suspensa, também, a prescrição.

3- Mantenho como Administradora Judicial a Dra. Kay Dione Carrilho Bentes Donis Romero, cabendo-lhe desempenhar suas funções na forma do art. 22, da lei 11.101/05, devendo esta proceder a arrecadação dos bens e documentos e livros (art. 110), bem como a avaliação dos bens que houverem, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem (arts. 108 e 110), para realização do ativo (arts. 139 e 140), os quais ficarão sob sua guarda e responsabilidade (art. 108, parágrafo único), podendo providenciar a lacração, para fins do art.109, também do local onde se encontram os bens.

Com relação aos livros, deve a administradora judicial providenciar o seu encerramento e guarda em local que indicar.

4- Intimem-se os representantes legais da Falida, para que observem as obrigações contidas no art. 104 da lei nº11.101/2005, bem como, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), INFORMAR E DEPOSITAR nas mãos da Administradora Judicial todos os bens, livros, papeis, documentos, indicando-lhe, para que sejam arrecadados, os bens que estiverem em seu poder ou de terceiros, comunicando o nome do contador responsável pela escrita contábil, tudo na conformidade do que dispõe os arts. 108, 109, 110 da LRF;

5- Nos termos do art. 82, §2º da lei 11.101/2005, ordeno a indisponibilidade dos bens particulares dos sócios da Recuperanda e proíbo a prática de qualquer ato de disposição ou oneração de bens do falido, sem autorização judicial; A responsabilidade pessoal dos sócios de responsabilidade limitada, dos controladores e dos administradores da sociedade falida, será apurada nesse próprio juízo falimentar, independentemente da realização do ativo e da prova da sua insuficiência para cobrir o passivo, observando-se o procedimento comum, a ser instaurado em momento oportuno, após o cumprimento de todas as determinações contidas nesta Decisão;

6- Oficiem-se aos Cartórios de Registros de Imóveis para que tomem ciência da indisponibilidade dos bens da falida e seus sócios; bem como para que não procedam a quaisquer registros de imóveis alienados pelas pessoas referidas nesta decisão, sem autorização deste juízo;

7- Determino a expedição de ofícios (art. 99, X e XIII) aos órgãos e repartições públicas (União, Estado e Município; Banco Central, DETRAN, Receita Federal, etc.), bem como à JUCEPA para fins dos arts. 99, VIII, e 102;

8- Expeça-se edital, nos termos do art. 99, parágrafo único, da Lei 11.101/2005;

9- Comunique-se com cópia da sentença a decretação da falência às Varas Trabalhistas, bem como às Varas da Justiça Federal, ao Ministério Público Federal e às Varas da Fazenda Pública,

Cível e Comércio deste Tribunal, observando-se os Acordos de Cooperação existentes entre os Tribunais; Oficie-se à Corregedoria Geral da Justiça Estadual, Federal e do Trabalho, para que tomem ciência da DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA e encaminhem às Varas competentes;

10- A fim de se evitar maior tumulto, falta de objetividade e morosidade processual, determino que a 3ªUPJ exclua TODAS AS PETIÇÕES existentes e as que vierem futuramente a ser protocoladas, que apresentem pedido de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, DIVERGÊNCIA/IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO, e as que solicitam expedição de ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES, uma vez que tais pedidos devem ser autuados em separado, conforme art. 9º e parágrafo único do art.13 da LRF, necessitando, pois, de distribuição autônoma.

11- Intime-se o Ministério Público desta Decisão.”.

Irresignada, em 14/12/2023 a parte autora interpôs
Agravo de Instrumento
(Num. 17443519), alegando que a referida decisão mereceria reforma.

Isso porque, mesmo depois de diversas manifestações da autora, o juízo
a quo
, ao invés de convocar a Assembleia Geral de Credores para que analisassem o Plano de Recuperação Judicial e se pronunciassem sobre as alegações da Administradora Judicial, proferiu a decisão recorrida, decretando a falência da empresa.

Aduz, que analisando unicamente os argumentos apresentados pela Administradora Judicial, sem considerar os argumentos e documentos apresentados pela agravante e sem ouvir os credores, decretou de forma açodada a falência, razão pela qual mereceria reforma o
decisum
recorrido.

Ademais, pontua haver três equívocos nos ‘Relatórios Circunstanciados’ produzidos pela Administradora Judicial, quais sejam: a) utilização de dados anteriores ao período de Recuperação Judicial, portanto, desatualizados; b) ausência de exame dos documentos oficiais (especialmente os contábeis) da agravante no período posterior ao deferimento do processamento da Recuperação Judicial; e c) incompetência da Administradora Judicial para se manifestar sobre o Plano de Recuperação Judicial, o qual deveria ser analisado pelos Credores, em Assembleia Geral.

Destarte, aduz que a decisão recorrida estaria em desacordo com a legislação vigente e o entendimento jurisprudencial, inclusive do E. STJ, razão pela qual requer ao final o provimento recursal, nos seguintes termos (Num. 17443519):

“Diante do exposto, requer a Agravante, que Vossa Excelência:

a) Conheça e processe imediatamente o Agravo de Instrumento, considerando a urgência da situação e a clarividência do direito da parte;

b) Conceda, liminarmente, “Inaudita altera parte”, efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada e, consequentemente, das determinações impostas ilegalmente;

c) Oportunize ao juízo de primeira instância a possibilidade de se manifestar em relação a este recurso, por ser medida de direito;

d) Em julgamento final deste agravo, que confirme a medida liminar, dando-lhe provimento para reformar a decisão agravada.”.

O presente recurso foi distribuído inicialmente à relatoria do Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, que em 15/12/2023 proferiu
Decisão

(Num. 17469644), reconhecendo a prevenção do Exmo. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

Recebidos os autos, o desembargador relator proferiu
Decisão

(Num. 17629830) em 15/01/2024, deferindo o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela recorrente,
in verbis
:

“Outrossim, resta eminente o perigo de demora que a espera de uma decisão definitiva poderá vir a trazer, eis que a decretação da falência poderá causar inúmeros prejuízos a agravante e até mesmo aos seus credores.

Lembro que o escopo da Recuperação Judicial é o soerguimento da empresa recuperanda que objetiva, acima de tudo, proteger também seus credores e funcionários. Deste modo, prudente o deferimento neste momento processual do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

ISTO POSTO, PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, DETERMINANDO A IMEDIATA SUSPENSÃO DA DECISÃO QUE CONVOLOU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO.

I. Comunique-se ao togado de primeira instância acerca desta decisão.

II. Intime-se os interessados, para, querendo. apresentar contraminuta ao presente recurso, facultando-lhe juntar documentação que entender necessária ao julgamento. (CPC, art. 1.019, inciso II).”

Conforme
Certidão
(Num. 18118913), não houve nos autos apresentação de Contrarrazões ao Agravo de Instrumento. E, o então relator, Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, proferiu
Decisão
(Num. 18179323) em 03/02/2024, declarando-se suspeito por motivo de foto íntimo.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Por conseguinte, a agravante apresentou
Manifestação
(Num. 19664389) em 21/05/2024, onde afirma que alguns atos ocorreram nos autos do processo de origem, após a concessão do efeito suspensivo, ratificando o pedido de provimento recursal. Vejamos:

“Pois bem. Após a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso ocorreram no processo de Recuperação Judicial os seguintes andamentos:

a) ID 111085639 - Decisão do magistrado “a quo” renomeando a Administradora Judicial que havia renunciado expressamente continuar no cargo e requerendo um relatório circunstanciado do processo -14/03/2024 (...)

b) ID 111495185 - Petição da Administradora Judicial renomeada, renunciando o cargo – 19/03/2024 (...)

c) ID 111675746 - Decisão do Juiz de piso renomeando o Administrador Judicial anterior e requerendo um relatório circunstanciado do processo – 21/03/2024 (...)

d) ID 113994135 - Petição do Administrador Judicial solicitando a reordenação do processo com a publicação do Edital inicial e a intimação dos credores para apresentarem “objeção” ao plano de recuperação judicial – 21/03/2024 (...)

e) ID 114651465 - Decisão do Juiz reorganizando o processo e determinando a publicação do EDITAL inicial (§ 1º do art. 7º da LRF, e do art. 52, § 1º) - de 03/05/2024 (...)

Ora, Eminente Desembargadora, verifica-se que o Juiz de piso, seguindo rigorosamente a legislação em vigor, determinou a publicação do EDITAL do § 1º do art.7º, previsto no art. 52, § 1º da LRF, que estatuem: (...)

Ressalta-se que o 1º EDITAL foi publicado no dia 23 de maio de 2022, nos termos do documento de ID 62470444.

Constata-se, assim, que o Juiz de primeiro grau reconheceu expressamente que o processo não estava seguindo o procedimento legal e determinou a correção do rumo, anulando, consequentemente, todos os atos anteriores (habilitações e divergências).

Ou seja, somente agora, depois da publicação do EDITAL do § 1º do art. 7º, previsto no art. 52, § 1º da LRF é que o processo de recuperação judicial voltará a ter o seu curso normal. Parece óbvio, portanto, que a convolação da recuperação judicial em falência não poderá persistir, uma vez que o próprio juiz prolator do despacho agravado, de forma legal e justa, acabou determinando o reinício da recuperação judicial e anulando, por consequência, todos os atos anteriores a publicação do novo primeiro EDITAL, marco inicial do processo.

Isto comprova também que ainda não tinha ocorrido a assembleia geral de credores e muito menos a aprovação do plano de recuperação judicial, sendo impossível, por óbvio, que a requerente, ora Agravada, pudesse ter descumprido o que não foi objeto de análise a aprovação pelos credores.”.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do alegado desacerto da decisão proferida pelo juízo
a quo,
que teria decretado a falência da empresa autora de maneira açodada e sem cumprir as determinações legais para o caso.

Pois bem.

A Administradora Judicial designada pelo juízo
a quo
, Dra. Kay Dione Carrilho Bentes Donis Romero, apresentou em 30/10/2023, o Relatório Circunstanciado (Num. 103328214), com análise técnica contendo a seguinte conclusão (Num. 103328215 - Pág. 14):

“Diante dos resultados apresentados individualmente, quando foram avaliados indicadores relativos à liquidez, capacidade de geração de caixa, prazos de pagamentos e recebimentos, ciclos financeiros, rentabilidades (do Ativo e Patrimônio Líquido), bem como avaliação das margens conforme performance operacional de vendas x custos e despesas, são trazidas as seguintes avaliações:

1) Quanto à Capacidade de Geração de Caixa e autofinanciamento das operações:

A Companhia apresenta capital Circulante Líquido positivo, bem como liquidez geral superior ao limite de solvência (=>1), no entanto avaliando a perenidade e sustentação das operações, não são verificados elementos que garantam a capacidade financeira do negócio, a partir das suas próprias atividades operacionais, conforme os ciclos financeiros obtidos através dos indicadores de performance já demonstrados.

O acentuado descasamento observado entre os prazos de pagamentos x prazos de recebimento (>90 dias), em um ciclo financeiro superior a 300 dias, é fator de claro risco à saúde operacional.

2) Quanto à estabilidade econômica e geração de valor a partir das atividades operacionais:

Observadas as condições econômicas demonstradas na Demonstração de Resultado de cada Exercício (2018 a 2021), é prudente destacar que o negócio evidencia flutuabilidade (volatilidade) significativa, sobretudo em relação à estabilidade dos valores de Receita Operacional, que quando confrontada com os respectivos Gastos (Custos e Despesas), não obedecendo à correta classificação, o que indica dificuldades ao processo decisório do negócio, ficando prejudicada a avaliação qualitativa das margens operacionais, fator relevante à determinação de eficiência do negócio. (não observância ao CPC 26 – Estrutura das demonstrações financeiras)

Por fim, e em consonância com o que preconiza o Postulado da Continuidade, as práticas observadas que culminam com a percepção dos indicadores objeto dessa análise, não trazem conforto e segurança de que a entidade empresarial reúna condições próprias para manutenção saudável de suas operações a partir de sua autogeração de recursos financeiros – Caixa – deixando de remunerar adequadamente os sócios, e de maneira que cumpra todas as obrigações reconhecidas.”

Com base em tais informações, o juízo
a quo
proferiu a decisão recorrida, que convolou a recuperação judicial da empresa em falência, e que por oportuno, colaciono trecho do
decisum
(Num. 105689765 - Pág. 2):

“Depreende-se dos autos que a Empresa Requerente não possui qualquer possibilidade de recuperação, ante as razões acima já relatadas.

Da análise dos documentos constantes dos autos depreende-se que há discrepância significativa entre o valor informado na inicial e o valor apontado pelos credores e informados pela Administradora Judicial.

Como demonstrado no Plano, a Recuperanda pretendia quitar a dívida trabalhista com deságio de 80% (oitenta por cento) sobre o valor de acumulado; A proposta, em verdade, busca obter a chancela do Judiciário para a minoração do valor real devido, constando, ainda, no PRJ a previsão de carência de pagamento a partir do 36º (trigésimo sexto) mês subsequente à data de publicação da decisão de homologação do Plano, ou seja, 03 (três) anos após e mediante 240 (duzentos e quarenta) parcelas, prazo este que supera a previsão legal, ex vi do art. 61 da Lei nº11.101/2005.

Tal situação, representa, de fato, a inviabilidade de qualquer supervisão judicial, porquanto há muito já teria cessado a obrigação da Administradora Judicial de fiscalizar e prestar contas.

Presentes, portanto, as hipóteses que justificam a convolação da recuperação judicial em falência, conforme arts. 61, § 1º; e 73, VI, da Lei n. 11.101/05.

Destaque-se que a falência é um instituto marcadamente de ordem pública, muito embora vise resolver em massa questões de interesses essencialmente privados. E como tal, admite as cautelas de iniciativa do juiz.”.

Então, posteriormente a interposição do presente Agravo de Instrumento, o novo Administrador Judicial apresentou Manifestação (Num. 113994135) no processo de origem, em 23/04/2024, requerendo providências quanto à publicação da relação de credores, conforme o art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005, bem como a publicação do Plano de Recuperação Judicial para ciência aos credores e apresentação de eventuais objeções ao Plano, nos termos do art. 53, parágrafo único, da Lei Falimentar.

Ato contínuo, sobreveio nova Decisão do juízo
a quo
(Num. 114651465) em 03/05/2024, onde chamou o feito a ordem e determinou a publicação de Edital, senão vejamos
in verbis:

“1 - Considerando a manifestação do Administrador Judicial no Id 113994135, cumpre-nos chamar o feito à ordem a fim de determinar seja realizada a publicação da relação de credores, conforme o art. 7º, §1º da Lei 11.101/2005, observando-se a relação apresentada no ID95169446, mencionando-se que os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas HABILITAÇÕES ou suas DIVERGÊNCIAS quanto aos créditos relacionados, não sendo necessário proceder tais apontamentos no bojo dos autos; Na forma do § 1º do art.7º da LRF, Publique-se o edital previsto no art. 52, § 1º;

2- Ato contínuo, de acordo com o § 2º do art.7º da LRF, o administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do § 1º deste artigo (habilitações e/ ou divergências), fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo do § 1º deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8º desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação.(...).

Nesse contexto, de fato se observa que houve
error in procedendo
do juízo
a quo
, que decretou a falência da empresa, sem antes abrir prazo para que a recuperanda se manifestasse acerca da questão.

Sabe-se que o descumprimento do plano de recuperação, nos termos do artigo 73, IV, da Lei nº 11.101/2005, ensejará a convolação da recuperação judicial em falência. Contudo, antes da decretação da quebra, mostra-se necessário abrir prazo para que a recuperanda se manifeste.

Ademais,
in casu
, sequer houve cumprimento ao disposto no art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005, para publicação da Relação de Credores, nem a publicação do Plano de Recuperação Judicial, para ciência aos credores e apresentação de objeções, nos termos do art. 53, parágrafo único, do mesmo dispositivo legal.

Senão vejamos a jurisprudência pátria sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONVOLADA EM FALÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA RECUPERANDA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DECRETADA DE OFÍCIO.

ADEMAIS, POSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL CASO APROVADO PELOS CREDORES (ART. 52, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005). OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO PREJUDICADO.
HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. (TJ-SC - AI: 40006200320208240000 São José do Cedro 4000620-03.2020.8.24.0000, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 19/05/2020, 4ª Câmara de Direito Comercial)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA RECUPERANDA PARA SE MANIFESTAR SOBRE O RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E O RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO COM A SICAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À DECISÃO SURPRESA.
1. Não se descura que são graves as imputações que pesam em desfavor da agravante, a qual sequer apresentou o Plano de Recuperação Judicial no curso da recuperação, vindo a fazê-lo somente após a prolação da sentença que decretou a falência, por meio do pedido de reconsideração, o qual não foi objeto de apreciação do Juízo singular.
2. Não se pode ignorar, contudo, que, no caso, houve a inobservância do contraditório e a ocorrência de decisão-surpresa, pois a empresa recuperanda não foi intimada para se manifestar acerca do relatório apresentado pelo administrador judicial, o qual embasou a sentença de decretação de falência proferida, tampouco sobre o reconhecimento de grupo econômico com a SICAR, matéria que foi objeto da sentença singular.

3. Considerando a gravidade da decisão que convola a recuperação judicial em falência, mostra-se imprescindível oportunizar à agravante ter conhecimento da documentação juntada contra si nos autos, a fim de que possa contradizê-la naquilo que lhe aprouver, de acordo com o contraditório dinâmico trazido ao ordenamento jurídico pelos art. 9º, caput, e art. 10, do Código Processo Civil. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para desconstituir a sentença exarada no evento 112 dos autos originários, a fim de oportunizar à empresa agravante que exerça o seu direito ao contraditório acerca dos fatos que lhe são imputados.
(TJTO, Agravo de Instrumento, 0021292-87.2018.8.27.0000, Rel. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, 5ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 17/11/2021, DJe 26/11/2021 18:27:54)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO HAJA VISTA APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM DESACORDO COM DISPOSIÇÕES LEGAIS. APELAÇÃO DA RECUPERANDA.
A Lei 11.101/2005 atribui aos credores autonomia para decidir sobre a viabilidade econômico-financeira do plano de recuperação judicial.

"Esta viabilidade econômica demonstrada pelo devedor no plano de recuperação judicial deverá ser apreciada pelos credores em Assembleia Geral. A eles competirá analisar se os meios de recuperação judicial propostos são efetivamente viáveis e se a recuperação judicial do empresário ser-lhes-ia mais interessante do que a decretação de falência."
(MARCELO BARBOSA SACRAMONE). Enunciado 46 da I Jornada do Conselho da Justiça Federal:
"Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores."
Apresentada objeção ao plano de recuperação judicial, deverá o Juízo convocar a assembleia geral de credores para que possam eles deliberar sobre a viabilidade do plano de recuperação judicial (art. 56,"caput", da Lei 11.101/2005). Controle de legalidade sobre eventual plano aprovado pela assembleia geral de credores. Poder-dever do Juiz. Enunciado 44 da I Jornada do Conselho da Justiça Federal: "A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle de legalidade." Necessidade de prévia apresentação de relatório pormenorizado sobre o plano de recuperação judicial (art. 22,"caput", II, h, da Lei 11.101/2005, acrescido pela Lei 14.112/2005, aplicável aos feitos em andamento). Reforma da sentença recorrida. Recurso de apelação provido, com determinações. (TJ-SP - AC: 10015647320168260539 SP 1001564-73.2016.8.26.0539, Relator: Cesar Ciampolini, Data de Julgamento: 05/08/2021, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 05/08/2021)

Contudo, uma vez que o juízo
a quo
chamou o feito a ordem e reiniciou a Recuperação Judicial da empresa recuperanda, vê-se que na não subsiste a decisão objeto do presente Agravo de Instrumento.

Assim, ante a reforma da decisão agravada, forçoso concluir que houve perda do objeto do presente agravo de instrumento, restando prejudicada a sua apreciação, nos termos do art. 1.018, § 1º, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.018.
O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1º.
Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

AGRAVO
INTERNO. SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. LIMINAR CONCEDIDA. EFICÁCIA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO MANTIDA.
NOVA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO ALTERANDO QUADRO FÁTICO PROCESSUAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DA SLS.

1. Tornada sem efeito pelo próprio juízo a decisão que ensejou o ajuizamento da suspensão de liminar e de sentença, configura-se a perda de objeto do pedido de suspensão de liminar e sentença. 2. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AgInt na SS: 3214 AM 2020/0077638-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/11/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/11/2021).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PERDA DO OBJETO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. "Não mais persistindo no mundo jurídico o ato judicial reclamado, deve-se reconhecer a ausência de interesse no prosseguimento da reclamação por superveniente perda de objeto"
(Rcl n. 31.935/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 8/9/2020). 2. "Ausentes os pressupostos autorizadores do ajuizamento da Reclamação Constitucional, caracterizada está a utilização da presente via de exceção como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade" (STJ - AgInt na Rcl: 43188 SE 2022/0113233-3, Data de Julgamento: 30/08/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/09/2022).

Por ser assim, entendo ter ocorrido a perda do objeto recursal, razão pela qual
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do recurso, conforme fundamentação alhures.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2024